Tribunal: TJDFT
Processo: 0775242-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA No 600. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do agravo interno interposto pelo requerente, ora embargante, e a ele negou provimento, mantendo a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação à natureza híbrida de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, defendendo que as matérias debatidas prescindem de análise infraconstitucional.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação aos argumentos trazidos pelo embargante, o acórdão foi claro ao consignar que a ofensa ao dispositivo constitucional invocado depende da análise da interpretação dada a Lei n. 9.394/96, aplicando-se, portanto, o tema 600 do caso.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
8. São protelatórios os embargos de declaração que apontam omissão inexistente, em havendo a apreciação expressa da matéria tida como omissa no acórdão, atraindo a aplicação do §2o do art. 1.026, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Ante o caráter protelatório dos embargos, ficam os embargantes condenados ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% do valor da causa. Sem custas e honorários advocatícios.